Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor – Ônibus usado - Contrato de compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de quantia paga e de indenização por lucros cessantes – Demanda de adquirente, pessoa natural, em face de empresa vendedora - Sentença de parcial procedência para declarar rescindida a avença e condenar a ré na devolução do valor do bem na data

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor – Ônibus usado - Contrato de compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de quantia paga e de indenização por lucros cessantes – Demanda de adquirente, pessoa natural, em face de empresa vendedora - Sentença de parcial procedência para declarar rescindida a avença e condenar a ré na devolução do valor do bem na data de efetiva imissão na posse, que corresponderá ao de mercado, segundo a Tabela FIPE, haja vista a depreciação verificada, corrigido monetariamente desde a celebração do contrato e acrescida de juros moratórios legais contados da citação – Recurso do autor - Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de que a devolução deve ser a do valor pago à ré no dia da negociação, sem levar em consideração eventual depreciação – Inconsistência jurídica – Compra e venda entabulada em novembro/2016 e ação proposta somente em março/2019, a concluir que o veículo foi de alguma forma utilizado, apesar da constatação no sentido de que o motor fora trocado por outro – Pretensão paralela de recebimento de indenização por lucros cessantes – Inviabilidade, na hipótese – Autor que utilizou, para esse efeito, uma teórica tabela de valores correspondentes a serviços prestados por meio de caminhões médios, mas não comprovou o quanto em realidade deixou de lucrar em função do vício constatado no bem – Precedentes jurisprudenciais.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003477-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ITAMAR
BENEDITO ALVES ME, é apelado VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava parcial provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.003
Apelação no 1003477-54.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Itamar Benedito Alves
Apelada: Via Sul Transportes Urbanos Ltda.
Classificação: Bem móvel - Declaratória
EMENTA: Bem móvel - Veículo automotor
Ônibus usado -
Contrato de compra e venda - Ação declaratória de rescisão
contratual com pleito cumulado de restituição de quantia paga e
de indenização por lucros cessantes
Demanda de adquirente,
pessoa natural, em face de empresa vendedora - Sentença de
parcial procedência para declarar rescindida a avença e condenar
a ré na devolução do valor do bem na data de efetiva imissão na
posse, que corresponderá ao de mercado, segundo a Tabela FIPE,
haja vista a depreciação verificada, corrigido monetariamente
desde a celebração do contrato e acrescida de juros moratórios
legais contados da citação
Recurso do autor - Manutenção do
julgado
Cabimento
Arguição de que a devolução deve ser a
do valor pago à ré no dia da negociação, sem levar em
consideração eventual depreciação
Inconsistência jurídica

Compra e venda entabulada em novembro/2016 e ação proposta
somente em março/2019, a concluir que o veículo foi de alguma
forma utilizado, apesar da constatação no sentido de que o motor
fora trocado por outro
Pretensão paralela de recebimento de
indenização por lucros cessantes
Inviabilidade, na hipótese

Autor que utilizou, para esse efeito, uma teórica tabela de valores
correspondentes a serviços prestados por meio de caminhões
médios, mas não comprovou o quanto em realidade deixou de
lucrar em função do vício constatado no bem
Precedentes
jurisprudenciais.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por
danos materiais e por lucros cessantes, fundada em pacto de compra e
venda de veículo automotor, ajuizada por Itamar Benedito Alves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(adquirente) em face de “Via Sul Transportes Urbanos Ltda.” (vendedora),
onde proferida sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões
deduzidas para declarar rescindido o contrato mantido entre as partes e
condenar a ré na restituição do valor do bem na data de sua efetiva imissão
na posse, que corresponderá ao valor de mercado de acordo com a Tabela
FIPE atual, corrigido monetariamente desde a data da celebração da avença
e com juros legais de mora contados da citação, devendo o autor devolver-
lhe o veículo no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação.
Sucumbência recíproca e igualitária, cada parte ficou responsável pelo
pagamento de 50% das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada, observada a
gratuidade de justiça com relação ao autor.
Aduz o autor que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que se a ré agiu de má-fé ao lhe
vender um veículo imprestável para uso, deve então arcar com a devolução
da integralidade do valor que lhe foi pago à época da negociação, ou seja,
R$ 30.000,00, e não o constante da Tabela FIPE. Sustenta, em paralelo,
que a simples constatação no sentido de que não pôde se utilizar do bem
para efetuar transporte de passageiros já justificaria o deferimento de
indenização por lucros cessantes, certo que não pode ser compelido a
comprovar danos, se não pôde contratar.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Resta incontroverso nos autos, até porque a empresa deixou
de interpor recurso contra a respeitável sentença, que em 10.11.2016 o
autor adquiriu junto à ré o ônibus usado da marca Mercedes Benz placas
DJC-1075, ano/modelo 2004, pelo preço à vista de R$ 30.000,00, a fim de
ser utilizado para transporte de trabalhadores rurais.
Afirmou na petição inicial que, no entanto, em 21.12.2016,
ao submetê-lo à vistoria de identificação veicular para efeito de viabilizar a
transferência da documentação, acabou por ser reprovado porque constatou-
se que o veículo teve o motor trocado por outro, com numeração diversa da
original, conforme laudo técnico de fls 11.
Requereu em Juízo, dessa maneira, a declaração de rescisão
do pacto de compra e venda e a condenação da ré a lhe restituir a
integralidade do montante pago, mais indenização por lucros cessantes no
valor de R$ 8.680,00, ao argumento de que permaneceu impossibilitado de
utilizar o bem para o fim a que fora adquirido.
Sem necessidade de maiores ilações ou comentários, tenho
que o digno Juízo da causa emprestou correto solucionamento à lide.
Isso porque, por primeiro, o que se verifica da atenta leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos é que, não obstante o autor tenha adquirido o veículo no ano de
2016, houve por bem ajuizar a presente demanda apenas em março de
2019, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois, nada constando no bojo do
processo que, antes disso tenha, notificado formalmente os representantes
legais da empresa para efeito de desfazimento do negócio, tudo a indicar,
portanto, que o ônibus tenha de alguma forma sido por ele utilizado para
fins profissionais.
Destarte, correta se manteve a sentença quando, constatando
todo esse tempo transcorrido, restabeleceu as partes ao status quo ante,
mas considerou a depreciação do veículo e tomou como base a Tabela
FIPE atual para efeito de definir o valor do bem, sob pena de propiciar
indevido enriquecimento sem causa.
De outro vértice, melhor razão não assiste ao apelante no
que pertine aos lucros cessantes porque, para serem devidos, hão de ser
efetivamente comprovados, ou seja, fundados em bases seguras, de modo a
não compreenderem lucros imaginários. Mas, na hipótese presente, o autor
não trouxe mínima demonstração segura de que tenha sofrido prejuízos no
montante apontado na inicial.
Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal
“razoavelmente deixou de lucrar”, como ensina Carvalho Santos, em seu
“Código Civil Brasileiro Interpretado” (1o TACivSP 8a Câmara Ap.
307.155
j. 15.05.83
apud Carlos Roberto Gonçalves in
“Responsabilidade Civil” 6a ed. São Paulo Saraiva 1995 p.
420)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda: “Embora passíveis de quantificação em execução,
só se indenizam lucros cessantes quando comprovada sua existência no
processo de conhecimento.” (extinto 2o TACivSP
Ap. c/ Rev.
609.358-0/5
2a Câmara
Relator Juiz NORIVAL OLIVA
j.
17.09.01)

Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência, a cargo do autor, para 15% sobre o valor da condenação,
respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30124
Apelação Cível no 1003477-54.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Itamar Benedito Alves Me
Apelado: Via Sul Transportes Urbanos Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento em parte.
Isto porque, evidente se mostra que a apelante deixou de auferir os lucros
que pretendia com a aquisição do veículo, que seria destinado à prestação de serviço de
transporte de passageiro, intuito esse que não pode ser alcançado em virtude da restrição
existente no ônibus, situação essa decorrente da troca do motor do bem por outro de
numeração diversa (vide vistoria de identificação veicular na qual o veículo fora reprovado
- fls. 11.12), fato que ocorreu antes da posse do ônibus ter sido transferida à apelante.
Neste contexto, oportuno destacar que a aquisição do bem ocorreu em
10.11.16, ao passo que a impossibilidade de utilizar o ônibus no exercício da
atividade empresária deve ser presumida que ainda perdura, já que não há nada nos
autos que comprove a restituição da quantia paga pelo bem, tampouco que houve a
solução do problema junto ao DETRAN.
Diante desse cenário, plausível o argumento trazido pela apelante, no
sentido de que, por não poder realizar nenhum contrato de prestação de serviço, já que
não podia utilizar o veículo, não possuía elementos para comprovar os lucros cessantes.
Assim, vertem claros os danos suportados pela apelante, decorrentes da
impossibilidade de utilização do bem para o incremento de sua atividade empresária,
sendo certo que o valor efetivamente devido nesse particular deverá ser apurado em
sede de liquidação de sentença, levando em consideração os lucros auferidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa com a utilização de veículo análogo ou, diante de eventual impossibilidade, pelo
valor médio de mercado obtido junto a empresas que atuam no mesmo ramo de atividade
(transporte de passageiros), na região de Araçatuba, devendo o montante mensal ser
limitado ao apontado na inicial, qual seja, de R$ 8.680,00.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso,
para o fim de condenar a apelada à composição dos lucros cessantes, cujo montante
efetivamente devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, levando em
consideração os lucros auferidos pela empresa com a utilização de veículo análogo ou,
diante de eventual impossibilidade, pelo valor médio de mercado obtido junto a empresas
que atuam no mesmo ramo de atividade (transporte de passageiros), na região de
Araçatuba, levando em consideração o lapso temporal compreendido entre a data da
celebração do negócio jurídico (10.11.16) e a data da efetiva rescisão do negócio jurídico,
devendo a quantia mensal ser limitada àquela apontada na inicial, qual seja, de R$
8.680,00 (limite imposto pela própria apelante nos autos). O valor apurado deverá ser
corrigido mensalmente pela tabela deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de juros de
mora a partir da citação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1372CAE1
7
8
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1373EC4E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003477-54.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.